Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar “[...] os períodos laborados pela autora na UNIEB e na Gerência Regional de Educação Básica como válidos para fins de tempo de aposentadoria especial [...]”, bem como o condenar a implementar o abono de permanência no contracheque da autora e ao pagamento de quantia retroativa de R$ 8.794,28.
2. É possível a concessão de Aposentadoria Especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
3. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe; (...)"
4. O recorrente pretende reformar a sentença que reconheceu o período de tempo entre 01/08/2012 até 31/10/2015 (na Gerência Regional de Educação Básica) e 01/11/2015 até a data do ajuizamento da ação, 21/10/2021 (Unidade Regional de Educação Básica), que totalizaram 3.368 dias como de exercício de atividade magistério, para fim de aposentadoria especial, ao considerar que a parte autora, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, estava fora de estabelecimento de educação básica naquele período, por estar lotada na Gerência Regional de Educação Básica e na UNIEB (Unidade de Educação Básica).
5. A autora exerceu atividades pedagógicas, conforme indicado na sentença e verificado no documento de ID 37896246 – pág. 24, no qual consta que a professora atuava como formadora na oficina pedagógica de Brazlândia.
6. Portanto, correta a sentença que, ao realizar interpretação sistêmica da legislação pertinente à situação, julgou procedente o pedido inicial, por entender estar comprovado o tempo de efetivo exercício da função de magistério, no período indicado, para contagem de tempo de aposentadoria especial, nos termos do § 5o do art. 40, da CF, ao equiparar o serviço pedagógico prestado na Gerência Regional de Educação Básica e na UNIEB (Unidade de Educação Básica), ao serviço pedagógico prestado em estabelecimento de educação básica.
7. No voto do acórdão no 696963, que teve como relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível deste TJDFT, ficou consignado que: "Destarte, mesmo que a impetrante/apelante tenha exercido a função de assessoramento pedagógico fora de estabelecimento de ensino convencional, faz jus à contagem especial em relação ao tempo em que laborou fora das salas de aula, eis que os documentos acostados à inicial demonstram que a apelante efetivamente exerceu funções de magistério, nos termos do que foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3772".
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.